Tribunal: TJMT
Processo: 1014980-20.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014980-20.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOILSON FRANCA DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA CLARA ELE E ELA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOILSON FRANCA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECORRIDO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART.
155, § 4º, I, C/C ART. 61, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula nº 438 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1014980-20.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOILSON FRANCA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0008220-24.2013.8.11.0042
que, aplicando a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, extinguiu a punibilidade de
JOILSON FRANCA DA SILVA
, referente ao crime de furto previsto no art.
155, § 4º, I, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal,

consoante
narrado na inicial acusatória (Id.
98796026
).

Segundo consta dos autos, o denunciado
JOILSON FRANCA DA SILVA
, na data de
13/02/2013
, por volta das 03h30min, no interior da Empresa-vítima

“
MARIA CLARA ELA E ELE
”, localizada no Bairro Consil, nesta Capital, mediante rompimento do cadeado e destruição da vitrine da loja, com uso de um pedaço de concreto, o Recorrido teria subtraído para si, 04 (quatro) vestidos de marcas variadas de propriedade da empresa-vítima, avaliados indiretamente em R$ 300,00 (trezentos reais).

A denúncia foi recebida em
18 de novembro de 2013
(Id. 98796027).

O acusado foi citado por edital para responder a ação penal, porém deixou transcorrer o prazo legal sem manifestar nos autos, nem constituiu Advogado para sua defesa, tendo o Juízo singular, em
28-09-2015
, declarado suspenso o curso do processo, bem como o prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal (id. 98796027).

Em
31-01-2019
houve a citação pessoal do recorrido, que ocorreu na Penitenciária Central do Estado – PCE/MT, tendo informado que não possuía condições de constituir Advogado, ocasião em que o feito foi remetido para a Defensoria Pública do Estado, a qual apresentou resposta à acusação em em
03-05-2019
.

O Magistrado de primeiro grau, em
09 de abril de 2021
, declarou a extinção de punibilidade do denunciado em face a prescrição da pena em perspectiva, com fundamento no art. 109, inciso IV do Código Penal. (id.
98796030).

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, requerendo a cassação da sentença, com fundamento na Súmula nº 483 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que inexistem fundamentos para se extinguir a punibilidade do agente
. Além do mais,

consoante consulta neste Tribunal o recorrido possui vários antecedentes criminais, o que justificaria o aumento da pena acima do mínimo legal.

Requer, portanto, o consequente retorno dos autos à comarca de origem e prosseguimento do feito (Id.
98796032
).

Em contrarrazões, a defesa de
JOILSON FRANÇA DA SILVA
pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id.
98796036
).

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, ID. N.
98796037
, por seus próprios fundamentos.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.
BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, opina pelo
provimento do recurso
(id. 100651978).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOILSON FRANCA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pleiteia, em síntese, a reforma da decisão, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade antecipada.

Da leitura da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, verifica-se que o magistrado de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do apelado pela pena em perspectiva ou virtual, assim consignando:

“(...) Desta forma, tratando-se de crimes cuja pena mínima cominada é de 02 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim,
hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão
, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse. Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.” (id.
98796030).

Registra-se que a referida decisão não encontra respaldo na legislação penal, pois viola frontalmente as normas processuais, além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada.

A prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista. Não contempla, pois, a norma de regência, qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida, conjectural, antecipada, virtual, em perspectiva.

Ademais, destaca-se que a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral RE 602527/RS, Ministro Cezar Peluso, bem como foi pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado Sumular nº. 438, deste teor:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.

1. O "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2. Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

3. Por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)
(Grifei).

Desse modo, impõe-se a anulação da r. sentença.

À vista do exposto e com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade do apelado, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021